Tribunal: TJDFT
Processo: 0717508-46.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOLO ANTECEDENTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REITERAÇÃO DE OCORRÊNCIAS. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DO ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que afastou a configuração do delito do art. 171, caput, do Código Penal, em razão da ausência de prova segura do dolo antecedente.
2. Pedido: condenação do recorrido e fixação de reparação mínima dos danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões a serem definidas: (i) se o conjunto probatório demonstra o dolo prévio de fraudar, caracterizador do estelionato; e (ii) se a reiteração de ocorrências semelhantes e a repercussão dos fatos são suficientes para suprir a exigência de demonstração do elemento subjetivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A O crime de estelionato exige fraude previamente concebida, com intenção inicial de ludibriar a vítima, caracterizando vantagem ilícita e prejuízo patrimonial.
5. As provas colhidas evidenciam descumprimento contratual, atraso na execução dos serviços e dificuldades na restituição do bem ou dos valores, sem demonstração concreta de ardil antecedente.
6. Houve prestação de informações, contatos e justificativas pelo recorrido após as contratações, o que gera dúvida quanto à intenção inicial de fraudar.
7. A existência de reclamações múltiplas não afasta a necessidade de prova específica do dolo direto no caso analisado.
8. A dúvida sobre o elemento subjetivo específico impõe a manutenção do fundamento absolutório, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O inadimplemento contratual, sem prova de dolo antecedente, não configura estelionato. 2. A similitude de reclamações e a repercussão midiática dos fatos não substituem a demonstração segura do elemento subjetivo do tipo penal.”
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, caput, CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2052473, 0707324-15.2020.8.07.0006, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 15/10/2025.